Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717529-03.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELE GONCALVES DE BRITO, JOSE RAMIRO BRITO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Após acórdão conhecendo do recurso e negando provimento para manter a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Fazendário, a parte autora interpôs petição para que os autos fossem distribuídos ao juízo competente. Sabe-se que ao Juizado Fazendário aplica de forma subsidiária os termos da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.” Portanto, diante do rito especial previsto na Lei dos Juizados e dos princípios que a norteiam, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o), é incabível a redistribuição do processo ao juízo competente. Em caso como o dos autos, a parte interessada deve elaborar nova inicial e distribui-la aleatoriamente ao juízo competente. Intime-se a parte autora. Após a preclusão, devolva-se à origem para os devidos fins. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de maio de 2021 11:37:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator